Tribunal: TJDFT
Processo: 0719901-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719901-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA DALDEGAN SANTOS ARAUJO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SARA DALDEGAN SANTOS ARAUJO contra a decisão de ID 156465479 (autos de origem), proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO SAFRA S/A, que deferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que não há informações sobre a taxa de juros capitalizada; que se trata de encargo abusivo; que está descaracterizada a mora; que a liminar concedida deve ser revogada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o recolhimento do mandado e a retirada da restrição judicial. No mérito, pede a revogação da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 59157350). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Em relação à abusividade das taxas de juros e dos encargos incidentes sobre o contrato, a parte não submeteu a questão à apreciação no primeiro grau. A apontada existência de anatocismo não foi analisada na decisão impugnada, de modo que a apreciação direta, no segundo grau de jurisdição, representa supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se que “conquanto assegurado à obrigada ampla defesa, as teses defensivas que exorbitam os aspectos formais de sua constituição em mora devem ser formulados em ambiente de contestação, não podendo ser deduzidos em sede de agravo interposto em face da decisão concessiva da liminar, pois encerram matérias ainda não debatidas nem resolvidas pelo juiz da causa, pressuposto para que seja exercitado o direito ao recurso. (Acórdão 1660029, 07319262020228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023) (grifo nosso). Portanto, compete à parte agravante alegar a abusividade das cláusulas contratuais no primeiro grau de jurisdição. Sob outro enfoque, sem que o juízo se debruce sobre os documentos e fundamentos expostos, a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Cabe, por fim, ressaltar que, por expressa previsão legal, constitui dever das partes declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial onde receberão intimações (artigo 77, V, do Código de Processo Civil), circunstância inexistente na hipótese, sem olvidar o longo esforço para citação da agravante no primeiro grau de jurisdição. Assim, comunique-se ao i. juízo a quo, inclusive para ciência sobre a constituição de advogado pela parte. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora